Tribunal: TJMT
Processo: 1023879-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – SUCESSÃO PROCESSUAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023879-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), SONIA MARISA DA SILVA EUGENIO - CPF: 257.773.028-40 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVADO), SED-SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 03.610.829/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ITAMAR BISTAFFA - CPF: 436.303.088-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INCLUSÃO DOS
EX-
SÓCIOS NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – SUCESSÃO PROCESSUAL
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Extinta a pessoa jurídica por liquidação voluntária, cessa sua capacidade processual, sendo legítima a inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
SONIA MARISA DA SILVA EUGENIO
contra
a
decisão proferida no

Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória nº
0001337-95.2001.8.11.0005
ajuizada em face de
SED – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA,
que determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução, em razão da pessoa jurídica SED – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA.

A decisão agravada reconheceu que, diante da liquidação voluntária da sociedade, restou configurada a sucessão processual, autorizando o redirecionamento da execução contra os ex-sócios, dentre eles a ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta sua ilegitimidade, ao argumento de que os débitos decorrem de contratos de financiamento bancário celebrados anteriormente à sua entrada no quadro societário da empresa executada, ocorrida em 28/08/2001.

Defende que não poderia ser responsabilizada por obrigações a que não deu causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para
reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante
.
Subsidiariamente, pleiteia a limitação de eventual responsabilidade ao valor de sua participação societária.

Ausente o pedido de liminar recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

MAURO PAULO GALERA MARI
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação Anulatória nº
0001337-95.2001.8.11.0005
ajuizada em face de

SED – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA
,
pugnando pela liquidação da sentença
, observando os termos da sentença de fls.
445/451, que julgou improcedente a
Ação Anulatória
proposta p
ela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA (SED)
e ALMERIO LUIZ COELHO em face de BANCO BRADESCO S/A, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios
em R$ 10.000,00.

Contra a sentença não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado em 04/07/2016
.

Ato contínuo,
o exequente requereu o cumprimento de sentença e a intimação da executada para pagamento do débito.

Após
a

pesquisa via SISBAJUD
, a parte exequente requereu a sucessão processual
para incluir no polo passivo da demanda os sócios da executada
, tendo em vista a extinção da empresa executada.

Ao decidir,
o i. magistrado Dr.
Andre
Luciano Costa
Gahyva
deferiu o pedido
e determinou a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre
a sócia

SONIA MARISA DA SILVA EUGENIO.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre
destacar
que
o cumprimento de sentença em exame não tem por objeto contratos de financiamento ou dívidas bancárias,
como equivocadamente alega a agravante, mas sim honorários advocatícios fixados em sentença no processo originário.

Logo, não
procede a alegação de que estaria sendo compelida a responder por débitos oriundos de obrigações contratuais anteriores à sua entrada no quadro societário.

Quanto à legitimidade passiva, verifica-se que a pessoa jurídica executada
(SED – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA)

foi extinta por liquidação voluntária
(ID nº
122608490
)
,
cessa
ndo
sua capacidade processual, sendo legítima a inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução
.

A jurisprudência
pacífica
deste e. Tribunal de Justiça
,
em consonância com o entendimento do STJ,
é firme
no sentido de que, extinta a pessoa jurídica, a execução deve ser re
direcionada contra os sócios, por força da sucessão processual,
independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente a figura da sociedade empresária como sujeito de direitos e obrigações (CPC, art. 110).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15
. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SEUS
SÓCIOS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento nos órgãos competentes implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações
, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade . 2. Recurso conhecido e desprovido.
’

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274958220248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)
destaquei

Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade, tampouco a limitação da responsabilidade ao valor de suas cotas, visto que a obrigação em questão decorre de condenação judicial transitada em julgado e não de relação contratual privada, sendo certo que a dissolução da sociedade não pode servir de obstáculo à satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025